Tribunal: STF
Processo: Rcl 62562
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Caterplast Comércio de Plásticos e Borrachas Ltda contra decisão do Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo 1000478-67.2016.5.02.0060.



    Na petição inicial, a reclamante relata que: 



    “(...) na data de 09 de maio de 2022, foi surpreendida em sua sede, com a visita de um Oficial de Justiça da Justiça do Trabalho que veio cumprir ordem judicial – Mandado de Citação para Pagamento – emanado da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo, por ordem da MMa. Juíza Substituta Dra. JULIANA PETENATE SALLES, oriunda do Processo Nº 1000478- 67.2016.5.02.0060, cuja reclamante é IVONILDES GUIMARAES DANTAS GONCALVES e reclamadas são CASA SAVIANO COMERCIO DE PLASTICOS INDUSTRIAIS E ISOLANTES ELETRICOS LTDA., LAMINEX COMERCIO DE PLASTICOS INDUSTRIAIS E ISOLANTES ELETRICOS LTDA – EPP e seus respectivos sócios, ocasião em foi citada a pagar, em 15 (quinze) dias, a quantia de R$ 143.814,32, a ser atualizada ou nomear bens à penhora, sob pena de se iniciar a execução forçada. 



    3. Com efeito, não foram encontrados numerários e bens suficientes para a garantia da execução trabalhista, em nome das outras reclamadas e de seus respectivos sócios, então a reclamante decidiu postular a inclusão desta reclamante no polo passivo da presente demanda sob a alegativa de que o executado ANTONIO GOMES DE SÁ JUNIOR, esposo da sócia titular desta reclamante ali laborava, portanto, em seu entendimento, restava caracterizado existência de grupo econômico. 



    4. Diante do pedido acima descrito, fora requerida a inclusão desta reclamante no polo passivo da demanda, sob a alegativa de formação de Grupo Econômico. A MMa. Juíza Substituta da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo Dra. JULIANA PETENATE SALLES, proferiu o seguinte despacho:



    (...)



    5. Excelentíssima Senhora Presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber, esta reclamante jamais fora citada, intimada ou notificada da existência do processo em comento, mesmo porque jamais teve qualquer relação jurídica com o esposo da autora da reclamação trabalhista em comento (já que esta representa o espólio de seu marido neste processo), fato impossível de ter ocorrido, vez que o período de trabalho da autora nas outras reclamadas se deu entre os anos de 2000 e 2014 e a presente reclamante apenas veio a existência no mundo jurídico no ano de 2017”. (eDOC 1, ID: 978553a2, p. 2)



    Narra que pleiteou pedido de suspensão do processo tanto no agravo de petição como no recurso de revista, mas ambos tiveram seguimento negado pela Justiça Trabalhista, tendo sido determinado o prosseguimento da execução contra a reclamante.



    Sustenta que o Ministro Dias Toffoli determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no tema nº 1.232 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795, de modo que a decisão proferida na reclamação trabalhista em comento, colide frontalmente com decisão deste STF. 



    Nesses termos, alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao deixar de suspender o trâmite processual, desrespeitou o entendimento desta Corte assentado no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a imediata suspensão do Processo 1000478-67.2016.5.02.0060, em trâmite perante a 7ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, até que haja a prolação de decisão final nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1.232) por esta Corte, em razão do reconhecimento da repercussão geral da matéria.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º do art. 103-A do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta ofensa ao decidido no RE-RG 1.387.795 (tema 1.232), paradigma da repercussão geral, fundada na negativa de suspensão do trâmite processual na origem.



    Entendo existir razão ao reclamante.



    Na espécie, verifico que o Juízo da 7ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, autoridade ora reclamada, entendeu que:



    “Nada a deferir, uma vez que a decisão de id ca6b711, de inclusão da empresa CATERPLAST no polo passivo, foi proferida em 13/12/2021, e a empresa reclamada foi devidamente citada de sua inclusão, bem como para pagamento, em 09/05/2022, conforme certidão de id 07c7a5b, tendo ambos os atos processuais ocorridos em datas anteriores à suspensão determinada pelo STF por ocasião da análise do Tema 1232, no processo  RE 1387795 , ocorrida em 25 maio 2023. 



    Reporto-me ao despacho de id e93e7e9, devendo prosseguir a execução em face da executada Caterplast. 



    Intime-se para pagamento do montante da execução em 48horas”. (eDOC 12 - ID: 4249f249, grifo nosso)



    No ponto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão, no polo passivo de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Cumpre ressaltar que o Ministro Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023; grifo nosso)



    Com efeito, diante da negativa de suspensão do trâmite da execução, entendo que o Juízo reclamado violou a autoridade da decisão de sobrestamento proferida nos autos do referido paradigma.



    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.



    Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023; Rcl 60.774/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11.7.2023; e Rcl 60.720/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.7.2023, essa última assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO: CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232, CONFIGURADA: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 1000478-67.2016.5.02.0060, em curso na 7ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente